Tribunal: STF
Processo: Rcl 50023
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo TST-RR – 10757-46.2018.5.15.0045, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST.
    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 
    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Embora o recurso de revista do Município tenha sido recebido pelo E. TRT da 15ª Região, foi improvido através de Decisão Monocrática no TST. 
    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de agravo de interno pela Municipalidade. 
    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Segunda Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado: […].
    Todavia, o supracitado acórdão proferido pela Segunda Turma julgadora do TST desrespeita à autoridade deste E. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931), [...]” (págs. 2-3 da petição inicial, grifos no original).
    Prossegue argumentando que
    “[...] a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.
    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.
    […]
    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que o v. acórdão proferido pela Segunda Turma do C. TST afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931, por entender indevidamente que ‘...cabe ao ente público tomador de serviços a comprovação da fiscalização do contrato de terceirização de serviços’” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que
    “é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que a parte reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos” (pág. 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “[...] 2. Evidencia-se o fumus boni juris porquanto demonstrado o desrespeito à autoridade deste E. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931). 
    3. Igualmente, resta evidente o periculum in mora, consistente no risco de dano ao interesse público” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] 
    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta; 
    […]
    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010757- 6.2018.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […]” (pág. 8 da inicial, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    No caso dos autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, o Tribunal reclamado, ao analisar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, entendeu que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, conforme demonstra os seguintes trechos: 
    “[...] 
    Não tem razão o agravante. 
    O Regional registrou, no que interessa: 
    ‘Ainda, não restou provado nos autos o efetivo e eficiente desempenho da prerrogativa de fiscalização pela pessoa jurídica de direito público (artigos 58, III, e 67 da Lei de Licitações) de modo a evitar o dano ao trabalhador. 
    Os documentos juntados às fls. 303-304, consistentes em extratos do FGTS, dizem respeito apenas a uma pequena parte do período contratual, referente ao ano de 2018, não possuindo o condão de corroborar a efetiva fiscalização. Logo, nada mais justo que o ora recorrente responda subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora, nos termos preconizados pelos dispositivos legais supra mencionados, que positivam norma especial aplicável e amparam o entendimento consubstanciado na Súmula 331, item V, do C. TST, com redação dada pela Resolução 174/2011, in verbis: (...)” (fls. 380/381).’
    […]
    No caso, o Regional consignou que os documentos colacionados aos autos pelo tomador de serviços não se prestam à comprovação da efetiva e eficiente fiscalização da observância da legislação trabalhista pela prestadora de serviços. Não registrou outros elementos que permitam conclusão diversa no que diz respeito à culpa. (págs. 2-4 do documento eletrônico 11, grifei).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que o Juízo trabalhista, aparentemente, não comprovou a culpa in vigilando imputada ao ente público, violando a autoridade do que foi decidido nos paradigmas elencados. 
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT15. 
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário (pág. 8 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator